Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-78.2017.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701234-78.2017.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DE MIRANDA BENTO RODRIGUES APELADO: SAGA PARQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E C I S Ã O O autor/apelante LEONARDO DE MIRANDA BENTO RODRIGUES formula, nas razões do seu recurso de apelação, pedido de gratuidade de justiça, informando que foi dispensado do seu trabalho formal e acostando aos autos a declaração de hipossuficiência e a cópia da sua CTPS. DECIDO. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. In casu, o autor/apelante embasa o seu pedido apenas no fato de ter sido dispensado do seu trabalho e não ter retornado a empregado registrado desde então. Verifica-se da sua CTPS que a dispensa do trabalho ocorreu em maio de 2017, antes do ajuizamento da presente ação, e que, até o momento da interposição da apelação, não havia sido formulado nos autos pedido de gratuidade de justiça. Assim, não tendo sido alegada anteriormente a hipossuficiência para custear as despesas atinentes à ação judicial e considerando que a parte não apresentou nenhum fato novo que demonstre a modificação da sua situação no decorrer do processo ou documento que comprove a atual insuficiência de recursos, a mera alegação de que a dispensa do trabalho, ocorrida há mais de 2 (dois) anos, não justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Portanto, embora não se exija o estado de mendicância para a concessão da justiça gratuita, não se encontra caracterizada a hipossuficiência da parte autora/apelante, de modo a desautorizar a cobrança das custas judiciais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Diante do não recolhimento do preparo, intime-se o apelante para que providencie o referido pagamento, sob pena de deserção. Prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 20 de janeiro de 2020 13:07:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator